Tribunal: STJ
Processo: 0089905-45.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551616 - RJ (2024/0011298-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: MAX WILBER CORREIA DE CARVALHO
ADVOGADA
: ESTHER CORREIA DA SILVA - RJ224040
INTERES.
: BANCO C6 S.A.
INTERES.
: BANCO BMG S.A
INTERES.
: BANCO INTERMEDIUM SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c015eef9-86af-41e9-95d6-77468e870495

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551616 - RJ (2024/0011298-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: MAX WILBER CORREIA DE CARVALHO
ADVOGADA
: ESTHER CORREIA DA SILVA - RJ224040
INTERES.
: BANCO C6 S.A.
INTERES.
: BANCO BMG S.A
INTERES.
: BANCO INTERMEDIUM SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a
decisão (e-STJ fls. 230/231) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial por incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
O agravante alega que o exame do recurso especial não demanda o
revolvimento do acervo fático-probatório, mas tão somente a manifestação sobre a
fixação de astreintes sem limitação.
Sem impugnação, conforme certidões de fls. 323/326 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que diz respeito à multa, ao contrário do que afirma o
recorrente, não se trata de multa diária e as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

Documento eletrônico VDA52218999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:09
Código de Controle do Documento: 1444171e-d89d-4240-89d0-c7c9f364cae4

"No que diz respeito ao afastamento da multa arbitrada em
R$5.000,00 (cinco mil reais), razão tampouco assiste ao recorrente. Com efeito,
as astreintes são fixadas para a hipótese de eventual descumprimento da
obrigação, sendo certo que o valor fixado se afigura razoável por não se tratar
de multa diária, mostrando-se hábil a cumprir o seu cunho coercitivo.
Inexistindo descumprimento da medida judicial, não há que se falar em
cobrança da multa" (fl. 127).
Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ, visto
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. ATRASO NO CANCELAMENTO DE HIPOTECA. DANO MORAL
CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MULTA
SÚMULA 7/STJ.
COMINATÓRIA (ASTREINTES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DO
VALOR FIXADO. REVISÃO. ÓBICE DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela configuração do dano moral não de
forma presumida, mas em razão de circunstâncias concretas: longo período em
que a adquirente permaneceu impossibilitada de dispor do imóvel quitado em
razão da ausência de baixa da hipoteca, o que inviabilizou a alienação e
acarretou desvalorização patrimonial.
Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. A fixação e a modificação do valor das astreintes inserem-se no âmbito do
juízo de proporcionalidade realizado pelas instâncias ordinárias, somente
passível de revisão em hipóteses excepcionais de manifesta exorbitância ou
irrisoriedade, o que não se verifica na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp no 2.761.264/RJ, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
.
23/10/2025)

Assim, as razões do recurso não são suficientes para reformar a
decisão atacada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:09
Código de Controle do Documento: 1444171e-d89d-4240-89d0-c7c9f364cae4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.551.616 / RJ
Número Registro: 2024/0011298-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021573420218190024
00899054520228190000
202324510516
21573420218190024
899054520228190000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: MAX WILBER CORREIA DE CARVALHO
ADVOGADA
: ESTHER CORREIA DA SILVA - RJ224040
INTERES.
: BANCO C6 S.A.
INTERES.
: BANCO BMG S.A
INTERES.
: BANCO INTERMEDIUM SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
Documento eletrônico VDA52998620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:41
Código de Controle do Documento: 8013212c-dee5-4ba7-aa4d-3c41d314c43b

DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
AGRAVADO
: MAX WILBER CORREIA DE CARVALHO
ADVOGADA
: ESTHER CORREIA DA SILVA - RJ224040
INTERES.
: BANCO C6 S.A.
INTERES.
: BANCO BMG S.A
INTERES.
: BANCO INTERMEDIUM SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:10:41
Código de Controle do Documento: 8013212c-dee5-4ba7-aa4d-3c41d314c43b